Tribunal: STF
Processo: ADI 178
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONTAGEM
PROPORCIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR PROFESSORES PARA EFEITO
DE  CONTAGEM  DE  TEMPO PARA  APOSENTADORIA  COMUM.  IMPUGNAÇÃO, PELO
GOVERNADOR DO ESTADO, DO PAR. 4. DO  ART. 38 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL,QUE  ASSIM  DISPÕE:   "NA  CONTAGEM  DO  TEMPO   DE  SERVIÇO
PARA  A APOSENTADORIA  DO SERVIDOR  AOS TRINTA E  CINCO ANOS  DE
SERVIÇO E DA SERVIDORA  AOS  TRINTA,  O PERIODO  DE  EXERCÍCIO  DE
ATIVIDADES QUE ASSEGUREM DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL SERÁ
ACRESCIDO DE UM SEXTO E DE UM QUINTO, RESPECTIVAMENTE." AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.            .         1. O art. 40, III, "b", da
Constituição Federal, assegura o direito  a aposentadoria  especial,
de  forma que  o tempo de efetivo exercício  em funções de magisterio
e contado com o acréscimo de 1/6 (um  sexto) e o da professora com o
de 1/5 (um quinto), em relação ao tempo  de serviço exigido para  a
aposentadoria comum (35 anos para o homem e 30 anos para a mulher:
alinea "a" do mesmo inciso e artigo).  .         2. A expressão
"efetivo exercício em funções de magisterio" (CF,  art.  40, III,
"b")  contem a  exigência  de que  o  direito a aposentadoria
especial  dos  professores  só  se  aperfeicoa  quando cumprido
totalmente este especial requisito temporal no exercício das
especificas funções de magisterio, excluida qualquer outra.
          3.  Não e permitido  ao constituinte estadual fundir normas
que  regem a  contagem  do tempo  de  serviço para  as aposentadorias
normal  e especial,  contando  proporcionalmente o  tempo  de serviço
exercido em funções diversas.
          4.  Ação  direta  conhecida   e  julgada  procedente,  para
declarar a inconstitucionalidade do par. 4. do art. 38 da
Constituiçãodo  Estado do  Rio Grande  do  Sul, eis  que a  norma  do
art.  40 da Constituição Federal e de observancia obrigatoria por
todos os niveis de Poder.